Tribunal: TJMT
Processo: 1007748-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007748-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), HYGOR ALEX CADORE - CPF: 812.678.941-72 (AGRAVANTE), JOSUE GRACINDO DA SILVA - CPF: 816.275.641-87 (AGRAVADO), RAUL CESAR GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 655.609.061-15 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), LEONARDO BALDISSERA SANTOS - CPF: 945.280.040-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
EFEITO TRANSLATIVO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, deferiu justiça gratuita e tutela de urgência para suspender atos executórios sobre imóvel objeto de cumprimento de sentença.

Fato relevante.
Agravante sustenta intempestividade dos embargos, ajuizados meses após a imissão na posse, além de ofensa à coisa julgada e ausência de posse legítima do embargante.

A decisão recorrida.
Juízo de origem reconheceu posse do embargante e deferiu tutela para suspender atos constritivos até o julgamento final.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de terceiro são tempestivos; (
ii
) saber se é possível sua oposição após o trânsito em julgado da ação principal; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

O prazo para oposição de embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença, é de 5 dias a partir da ciência do ato constritivo. Ajuizamento após quase seis meses caracteriza intempestividade.

O trânsito em julgado da ação reivindicatória impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de terceiro.

A prova técnica demonstra que os imóveis discutidos possuem matrículas e localizações distintas, afastando a probabilidade do direito alegado.

A ausência de pressupostos processuais autoriza a aplicação do efeito translativo para extinguir o processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a tutela de urgência e extinguir os embargos de terceiro sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de terceiro são intempestivos quando opostos após o prazo legal contado da ciência do ato constritivo. 2. O trânsito em julgado da ação principal impede a utilização de embargos de terceiro para rediscutir a matéria. 3. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 485, IV, e 675.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.668.220/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 26.08.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.846.660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007748-78.2026.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Embargos de Terceiro, deferiu a assistência judiciária gratuita, bem como a tutela de urgência
para DETERMINAR a imediata SUSPENSÃO de todos e quaisquer atos executórios, inclusive mandado de imissão ou reintegração de posse, ordens de desocupação ou quaisquer medidas constritivas, que incidam sobre o imóvel situado na Rua Projetada, nº 01, Bairro Santa Isabel, no Município de Várzea Grande/MT, CEP 78150-474, objeto destes embargos, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 1029752-11.2023.8.11.0002, até o julgamento final da presente ação
.

O agravante alega que o feito não pode ser admitido, devendo ser extinto sem resolução do mérito, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Reivindicatória n. 1029752-11.2023.8.11.0002 em momento anterior à sua oposição.

Consigna que afronta a segurança jurídica e a própria sistemática processual permitir a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada por meio de
E
mbargos de
T
erceiro, que possuem finalidade específica de proteger a posse ou propriedade de terceiro antes da consolidação do ato executório.

Afirma que o feito é intempestivo (decadência do direito), porque, nos termos do art. 675 do CPC,
o prazo para oposição dos Embargos de Terceiro na fase de cumprimento de sentença ou execução, estabelece que devem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.

Ressalta que,
embora o ato de imissão na posse não se enquadre literalmente em tais figuras, por analogia, a fluência do prazo se inicia a partir da efetiva turbação ou esbulho da posse
.

Esclarece que, no caso, a efetiva reintegração da posse ocorreu em 26/06/2025 e os embargos foram opostos somente em 23/12/2025, ou seja, quase seis meses após o ato de esbulho, extrapolando em muito o prazo legal de 5 dias.

Argumenta que as provas documentais e técnicas acostadas aos autos, indicam que o agravado não detém posse antiga e contínua sobre o bem.

Aduz sobre a existência de conluio entre o agravado e o executado na ação principal.

Assevera que as áreas objeto das duas ações mencionadas nos autos são diametralmente distintas, possuindo matrículas e localizações georreferenciadas completamente diversas.

Insurge-se ainda, contra a concessão da assistência judiciárias gratuita concedida ao agravado.

Pede
o provimento do Recurso para cassar a tutela de urgência e extinguir o processo na origem, sem resolução de mérito.

Efeito suspensivo
indeferido no Id n.
348935379
.

Contraminuta no Id n.
355500894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

Com efeito, o embargante comprovou exercer posse antiga, contínua e autônoma sobre o imóvel, circunstância que não se confunde com a situação jurídica do executado no cumprimento de sentença. Tal posse, inclusive, foi objeto de análise judicial no processo nº 1015028-70.2021.8.11.0002, no qual houve produção de prova oral e documental, culminando em decisões que reconheceram a situação possessória do ora embargante.

Os documentos colacionados aos autos evidenciam que a posse exercida por Josué antecede o cumprimento de sentença nº 1029752-11.2023.8.11.0002, afastando qualquer presunção de posse precária ou oportunista. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que indique que o embargante derive sua posse do executado, o que reforça a autonomia da relação possessória.

A análise conjunta da prova documental e do histórico processual revela, portanto, a verossimilhança das alegações, atendendo ao requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC.

Os autos do cumprimento de sentença demonstram a existência de atos executórios em curso, com risco concreto de imissão forçada na posse e consequente retirada do embargante do imóvel que ocupa. A eventual concretização desses atos poderá gerar dano grave e de difícil reparação, além de esvaziar por completo a utilidade dos presentes embargos.

A permanência da ameaça possessória durante o trâmite processual comprometeria o resultado útil da demanda, tornando
inócua
eventual decisão de procedência ao final, circunstância que autoriza a pronta intervenção judicial.
(Id n. 221118815 – autos em primeiro grau)

A controvérsia decorre d
a
Ação Reivindicatória
n.
1029752-11.2023.8.11.
0002 julgada
procedente com trânsito em julgado em 10/03/2025,
em que
o agravante obteve a imissão na posse do lote
matriculado sob o n.
23.044 em 26/06/2025.

Após quase seis meses do cumprimento do mandado, o agravado opôs
E
mbargos de
T
erceiro sustentando posse legítima sobre área que, segundo prova técnica colacionada, refere-se à Matrícula distinta (n
.
32.179), obtendo do juízo singular tutela de urgência para suspender os atos executórios da ação principal, o que motivou a presente insurgência
em que o agravante alega
intempestividade, ofensa à coisa julgada e ausência de prova da posse sobre o imóvel reivindicado.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O agravante insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita ao agravado,
C
ontudo
, limitou-se a questionar o benefício de forma genérica, sem trazer elementos concretos ou prova documental capaz de
afastar
a presunção de pobreza e comprovar a capacidade financeira do agravado
, assim, mantém-se a gratuidade
.

MÉRITO

1. Da intempestividade dos Embargos de Terceiro e
T
rânsito em
J
ulgado

O agravante sustenta que os
E
mbargos de
T
erceiro foram opostos fora do prazo legal e após o encerramento da fase de conhecimento da ação principal.

A
sentença na
referida
Reivindicatória
transitou em julgado em 10 de março de 2025 (Id n.
348470891
)
e foi efetivada com a
imissão na posse do agravante em 26 de junho de 2025 (Id n.
348470893
).

O
art. 675 do CPC
enuncia que
os
E
mbargos podem ser opostos no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença
ou execução
, até 5 dias depois da adjudicação, alienação ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Neste caso,
o prazo de 5 dias
é
contado da data do esbulho ou da ciência inequívoca do ato constritivo.

Nesse sentido:

“(...)

3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.048 do CPC/73 somente após a turbação ou esbulho (mandado de imissão na posse pelo adjudicante
)
.

(...)

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”

(
AgInt
no REsp: 1668220 PR 2017/0092450-0, Rel
.
Min
.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julg
.
26/08/2019,
DJe
30/08/2019)
.

Consta nos
autos
, no
Id n.
348470896
que em 2
/7
/2
5, a
advogada
do agravado, atuando também como advogada do executado na ação principal, protocolou Exceção de
Pré
-Executividade mencionando expressamente
essa
disputa possessória.

A
ssim, nesse ato houve
ciência inequívoca
, contudo,

o
s
E
mbargos de
T
erceiro só foram ajuizados em 23
/12/
25 (Id n.
348470866
), quase seis meses após o prazo decadencial.

Ademais,
também
o trânsito em julgado na fase de conhecimento ocorrido meses antes da oposição inviabiliza o manejo desta via processual.

À propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – INTERVENÇÃO INDEFERIDA EM MOMENTO PRETÉRITO – PLENA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Reivindicatória constitui óbice aos Embargos de Terceiro.

Ao terceiro que em momento pretérito requereu e teve indeferida a intervenção na Reivindicatória não e aplica a prerrogativa do art. 506 do CPC.
”
(
AP
0005883-55.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julg
.
16/12/2020,
DJ
e
16/12/2020)
.

Dessa forma, os
E
mbargos
de Terceiro
são manifestamente extemporâneos.

2
. Da ausência de probabilidade do direito e distinção entre as áreas

Ainda que se superasse a intempestividade, no mérito,
o
agravante
traz os
Memoriais Descritivos e Planta Georreferenciada

(Id n. 348476852
)

que demonstra
m
que o imóvel
objeto da
I
missão na
P
osse (Matrícula n
.
23.044) é geograficamente distinto do imóvel mencionado pelo agravado (Matrícula n
.
32.179).

Não há, portanto, probabilidade do direito possessório do agravado sobre a área reivindicada pelo agravante
, assim, a
tutela de urgência foi concedida sob premissa equivocada de identidade de áreas, o que
afasta a presença dos requisitos do
art. 300 do CPC.

3
. Da litigância de má-fé e efeito translativo

A identidade de advogados entre o agravado e o executado da ação principal evidencia
manobra
para sobrestar a eficácia de sentença transitada em julgado, o que
caracteriza
litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II, III e VI do CPC.

Diante d
isso e v
erificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (intempestividade e óbice da coisa julgada),
estão presentes os elementos necessários para aplicar o efeito translativo
a fim de
extinguir o feito de origem
, conforme consolidade jurisprudência do
STJ
:

“(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE.
(...)

IV - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.

(...).”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1846660
/
GO 2019/0328816-2, Rel
.
Min
.
REGINA HELENA COSTA,
Julg
.
14/02/2022, PRIMEIRA TURMA,
DJe
17/02/2022)
.

Pelo exposto,
mantenho a gratuidade
,
entretanto
dou provimento
ao
Agravo de Instrumento
para
cassar
a tutela de urgência
e, aplicando-se o efeito translativo, julgar extintos os
Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a manifesta intempestividade e inadequação da via eleita
.

C
u
stas e honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da causa,
pelo agravado
,
observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026